Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701883-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: Z. B. G. D. S. REPRESENTANTE: ELIZANE GIANI DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 13944821), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida (ID 53628113, dos autos originários) pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência n. 0700258-45.2020.8.07.0018, deferiu este pedido para determinar o remanejamento da matrícula da Autora, Z. B. G. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora, E. G. M., para a escola de ensino fundamental da rede pública de ensino, localizada próxima à sua residência, nos seguintes termos: I – Defiro à autora o benefício da gratuidade de Justiça, conforme art. 98 do NCPC. II – ZELIA BEATRIZ GIANI DE SOUSA, menor, postula tutela de urgência, de natureza antecipada, para que o DISTRITO FEDERAL efetue seu remanejamento para escola de ensino fundamental da rede pública de ensino localizada próxima à sua residência, qual seja, a Escola Classe 19 de Taguatinga-DF, localizada na QNA 39 da Área Especial e também por ser onde sua irmã está matriculada. Narra a inicial que possui 7 anos de idade e cursará o 2o ano do ensino fundamental e ao tentar sua matrícula na Escola Classe 19 de Taguatinga, onde, inclusive, sua irmã, com 5 anos de idade, estudará, obteve a resposta de “não contemplada”. Afirma que foi remanejada para outra escola muito longe de sua residência o que inviabilizará seu deslocamento, prejudicando as finanças de sua genitora, além de ser no período matutino, enquanto na Escola Classe 19 é período integral. Relata que realizou cirurgia, após receber diagnóstico de fenda dos palatos duro e mole com fenda labial unilateral e outras malformações do nariz, e estudar em local mais próximo de sua residência permitirá que sua genitora lhe preste assistência imediata, caso piore seu estado de saúde. Conta que sua genitora esteve recentemente sob medida protetiva de urgência no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF e interpôs Ação de Alimentos e de Divórcio onde lhe foi conferida à guarda unilateral das menores. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão revistos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. Conforme demonstrado na inicial, a autora, além de já ter sido aluna da Escola Classe 19, no ano letivo passado, sua irmã mais nova foi contemplada com vaga no 1o ano do ensino fundamental na mesma unidade, além de ser mais próxima de sua residência e do trabalho da genitora de ambas. A educação constitui-se em direito garantido constitucionalmente, dever prioritário do Estado. Não obstante a autora estar matriculada em escola pública, o fato de ser distante da instituição de ensino em que sua irmã está matriculada, de sua residência e do trabalho de sua genitora, e somente no período matutino, certamente trará embaraços na consecução desse direito, mediante transtornos com atrasos e dificuldades de deslocamento, uma vez que é menor e que depende do auxílio de sua genitora para se locomover, provocando a indesejada evasão escolar. Ressalta-se que a genitora da autora trabalha o dia todo e percebe pouco mais de um salário mínimo por mês como auxiliar administrativo (ID 53574728). Aliado a isso, conforme relatado, a genitora da requerente esteve sob medida protetiva de urgência e se encontra em processo de divórcio de cônjuge aparentemente agressivo, portanto, evitar que se distancie da área e das pessoas de seu convívio, constitui-se medida de segurança, principalmente para as menores. Nesse contexto, manter a requerente na mesma unidade escolar que sua irmã, constitui-se medida imperiosa para que seu direito à educação seja efetivado de maneira plena. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE a antecipação de tutela para determinar que a requerente seja matriculada na Escola Classe 19 de Taguatinga-DF para cursar o 2o ano, em período integral, do ano letivo de 2020. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para cumprimento da medida, no prazo de CINCO DIAS, sob pena de adoção de medidas tendentes à garantia da efetividade da decisão. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em suma, o seguinte: i) em que pese a obrigação estatal de garantir o direito constitucional à educação, devem ser observados critérios na garantia do mesmo, tais como a disponibilidade de vagas e a ordem cronológica do requerimento, a fim de garantir o princípio constitucional da isonomia; ii) por conseguinte, estar-se-á evitando tanto a superlotação das salas de aula quanto a violação aos direitos dos outros alunos em idêntica situação a da Agravada; iii) portanto, a decisão agravada ensejou o descumprimento destes critérios e o do princípio da igualdade, além violar, de forma direta, o princípio da separação dos Poderes, nos termos do art. 2o da CRFB; iv) por conseguinte, nos termos da argumentação retro, a desconsideração da cláusula da reserva do possível e na violação à isonomia ensejam a demonstração da probabilidade de provimento deste recurso; e v) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advém do tumulto ocasionado pela incerteza coletiva “em não se saber ao certo o real impacto da decisão agravada na vida das crianças que terão seu direito preterido, a fim de que a agravada seja imediatamente contemplada, sem observância dos critérios técnicos”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, afastando, imediatamente, os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que seja cassada “a r. decisão agravada pelos fundamentos deduzidos”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representação processual do Agravante, ex lege, nos termos do art. 75, II, do CPC. É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Nos termos do relatório, verifica-se que o Réu, ora Agravante, impugna a decisão interlocutória que determinou o remanejamento de matrícula da Autora, ora Agravada, em estabelecimento de ensino público. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que a decisão agravada, consoante relatado, foi proferida sob o fundamento de que o direito constitucional da Agravada à educação seria violado, caso não viesse a ser matrículada em estabelecimento próximo a sua residência, em razão de ser diagnosticada com fenda dos palatos duro e mole, com fenda labial unilateral e outras malformações do nariz, bem como por situação pretérita de violência doméstica, protagonizada pelos seus genitores. Por conseguinte, em sendo matrículada, nos termos do pedido autoral, a Agravada poderia gozar de maiores cuidados de sua genitora, bem como o perigo da instabilidade do núcleo familiar, decorrente da situação de violência doméstica, seria afastado. Diante desta ordem de idéias, necessário se faz delimitar que o direito à matrícula em escola postulado pela Agravada, em caráter de urgência, desafia uma leitura político-jurídica mais ampla do sentido das normas constitucionais. Nesse sentido, há que se deixar bem vincado que estes direitos são de natureza prestacional, consistindo na reflexão sobre a natureza jurídica do direito à educação e de sua fruição como: (i) direito público subjetivo, de cariz individual, exercitável e oponível de plano e pronto; (ii) de apropriação uti singuli pelo indivíduo; ou ainda, (iii) direito social que, por sua ratio, só pode fazer sentido se compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua efetividade. Com efeito, perfilhar uma ou outra direção acarreta consequências diametralmente opostas, mormente ao se considerar o papel que incumbe ao Poder Judiciário em relação às demandas que envolvem o tema. No caso em exame, a Agravada invoca o status de direito fundamental à educação, entendido por ela como prerrogativa indisponível, o que poderia levar à percepção de haver um direito individual a ser extraído diretamente do texto constitucional, inafastável e oponível de pronto, acarretando, assim, a intervenção judicial em face da necessidade de concretização desse mesmo direito. No entanto, esta relatoria entende que o direito à educação, como previsto constitucionalmente, sendo elemento integrante do Art. 6o, em conjunto com demais direitos que estão a ele relacionados, possui o sentido de comando genérico, programa de ação, tópico de pertencimento comunitário, e não individual, muito menos um individual que se projeta em oposição ao coletivo, reflexo da ideia de direito público subjetivo. Assim, reside no campo de ação das políticas públicas - e não na instrumentalização judicial singularizada e destacada do lugar comunitário a que pertence o jurisdicionado - a via adequada para se efetivarem direitos fundamentais sociais de natureza prestacional, tendo em vista que são elas responsáveis pelo aquinhoamento equitativo dos frutos do esforço coletivo, permitindo, assim, exercício das condições de dignidade da pessoa humana. Ademais, no presente caso, não se comprovou que o Agravante teria desrespeitado, em detrimento da Agravada, lista de espera por vaga de remanejamento para a escola pretendida. Portanto, patente a legalidade cometida pelo Agravante. Ao agir em sentido contrário ao descumprimento da lista de espera, o Agravante ensejou o cumprimento de uma regra inserta no Estatuto da Criança e do Adolescente, mais precisamente em seu art. 53, I, qual seja, “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. Nesse sentido, apesar da Agravada ter, também, o seu direito a estudar no mesmo estabelecimento da sua irmã mais nova e perto de sua residência, nos termos do inciso V do art. 53 retro, este direito não se sobrepõe àquele, justamente, para que se materialize a regra da igualdade, através do critério cronológico da inscrição, como fator que desiguala aos iguais. Quanto à questão, não há como o Poder Judiciário, aquilatar a situação, por exemplo, de outras crianças, inscritas na fila em posição anterior à da Agravada, e que padecem da mesma patologia da qual esta padece. Portanto, em que pese o regramento do seu direito, o próprio legislador inseriu a regra da igualdade antes daquela que previu para a proximidade de irmãos, na mesma escola, e destes às suas residência. Logo, a Autora, ora Agravada, nem se desincumbiu deste ônus, qual seja, comprovar que o Agravante descumpriu a regra da igualdade, ante a inobservância de um critério cronológico, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. À míngua de elementos que autorizem a ilação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula só não foi possível em razão do aguardo na lista de espera, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, já que há várias outras crianças na mesma condição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1141668, 07047054720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 16/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. 2. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. 3. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. 4. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. 5. Apelação desprovida. (Acórdão n.1113652, 07005370220188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, em consulta aos autos originários, esta relatoria constatou que a situação de violência doméstica, vivenciada pelo núcleo familiar em comento, não tem o condão, por si só, de assegurar a pretensão ao remanejamento de escola. Com efeito, emerge a existência dos autos no 0702766-31.2019.8.07.0007 (ID 53582100, dos autos originários), que tramitou perante o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, referente ao requerimento de medidas protetivas de urgência, requeridas pela genitora da ora Agravada em desfavor do genitor da mesma. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que os delitos apurados naquele juízo foram: (i) o crime de injúria (CP, ART. 140); e (ii) a contravenção penal de perturbação da tranqüilidade (LCP, ART. 65). Contudo, a possível vítima, ora representante da Agravada, naqueles autos, não manifestou interesse no prosseguimento da persecução penal, conquanto ainda tivesse temores em relação ao possível agressor, genitor de suas filhas, e tenha requerido a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas. Por conseguinte, no dia 11/04/2019, o juízo, após manifestação do Ministério Público, extinguiu a punibilidade do ofensor e determinou a manutenção das medidas protetivas por mais 90 (noventa) dias. Diante desta ordem de idéias, verifica-se, assim, daqueles autos que não existe processo de violência doméstica em curso que envolva os partícipes do núcleo familiar em comento. Com efeito, as alterações na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), promovidas pela Lei no 13.882/2019, ensejaram novos direitos à mulher e aos filhos, vítimas da violência doméstica. Nesse sentido, as alterações que poderiam ser aplicadas ao caso concreto, em favor da Agravada, foram as seguintes: i) Art. 9o (...) § 7o A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso; (grifos nossos) e ii) Art. 23(...) V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Contudo, o primeiro dispositivo não pode ser aplicado, em razão de inexistir, até o presente momento, registro de ocorrência policial ou processo em curso, consoante a verificação promovida por esta relatoria, nos autos originários, nos termos da fundamentação retro. E o segundo dispositivo, tem sua aplicação obstada em razão de disciplinar uma nova medida protetiva de urgência, bem como da inexistência de competência do juízo da fazenda pública para aplicar este tipo de medida, nos termos do art. 14, caput, da Lei Maria da Penha. Ademais, apenas para argumentar, a ação ajuizada foi de obrigação de fazer. Assim, nem por um lapso do setor de distribuição, os autos originários versam sobre violência doméstica, a fim de ensejar a determinação contida na decisão agravada, tendo como ratio decidendi a situação de violência doméstica outrora vivenciada no núcleo familiar da Agravada. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravada para a manutenção da concessão da tutela de urgência. Por conseguinte, verifico a probabilidade do provimento do recurso em razão de: i) o direito à educação, nos termos da regra inserta no art. 6o da CRFB, ter um conteúdo programático; por conseguinte, não é um direito absoluto, apto a ser cobrado do Estado, sem que se viole os princípios constitucionais da isonomia e da separação dos poderes; ii) a Autora, ora Agravada, não se desincumbir do seu ônus probatório, de comprovar que o Agravante preteriu-lhe no critério cronológico, em desfavor de outros estudantes, nos termos do art. 373, I, do CPC; iii) por conseguinte, o direito á matrícula de irmãos em escola próxima de suas residências, inserto no art. 53, V, do ECA, não se sobrepor ao direito à igualdade de acesso ao sistema educacional público, a ser aferido através do critério cronológico, de acordo com o inciso I do mesmo artigo; iv) inexistir registro de ocorrência policial ou processo judicial em curso, versando sobre situação de violência doméstica, no núcleo familiar da Agravada, ensejadores de incidência da regra inserta no art. 9o, § 7o, da Lei Maria da Penha; e v) o juízo a quo não ter competência para, considerando situação de violência doméstica pretérita, determinar a matrícula de dependente de vítima de violência doméstica em estabelecimento de ensino, próximo de sua casa, independentemente da existência de vaga, nos termos dos arts. 14, caput e 23, V, ambos, da Lei Maria da Penha, em razão desta determinação configurar uma medida protetiva de urgência. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Neste diapasão, necessário se faz delimitar que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advém do tumulto dos atos de execução da política pública de educação, bem como de suas especificidades como matrícula e transferência de estudantes. Com efeito, caso o Poder Judiciário comece a ditar os parâmetros dos detalhes da gestão escolar, a incerteza coletiva advirá, em razão dos genitores dos alunos não terem a certeza se uma inscrição posterior ao do seu filho poderá prevalecer. Diante desta ordem de idéias, sem menoscabo pela patologia de que é acometida a Agravada, bem como da situação de violência doméstica pretérita vivenciada pelo seu núcleo familiar, verifica-se que o risco de dano grave será, também, a do Poder Judiciário passar para o Executivo a gestão do caos, criado por esta incerteza. Com efeito, apenas para argumentar, o Poder Judiciário não pode, distante dos mecanismos de controle de vagas em escolas públicas, sem auscutar outras crianças, em situações similares a da Agravada, determinar quem estuda próximo de casa e quem estuda longe, somente, baseado em um direito, inserto em uma norma constitucional programática, sem que os princípios da igualdade e da separação dos poderes não se tornem duas regras princípios de uma constituição simbólica. Por conseguinte, em sendo simbólica, em sua vertente negativa, a Carta da República apresentará um deficit da concretização jurídico-normativa do próprio texto constitucional, conforme a decisão agravada. Por conseguinte, dar-se-á causa à perda da capacidade de orientação generalizada das expectavivas normativas, inclusive dos atos administrativos regulamentadores dos sistema de matrícula e de transferência de alunos em escolas públicas, conforme ensinamentos de Marcelo Neves[1]. Assim, considerando que, concomitantemente, (i) há possibilidade de tumulto dos atos de execução da política pública de educação, bem como de suas especificidades como matrícula e transferência de estudantes; (ii) bem como de descumprimento dos princípios constitucionais da isonomia e da separação dos poderes, neste juízo perfuctório, vislumbra-se risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, bem como à toda coletividade de pais e mães de estudantes em situações similares à da Agravada. Assim, antevejo a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Considerando a incapacidade da Agravada, INTIME-SE ao Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II e 1.019, III, ambos, do CPC, c/c, art. 202, do ECA. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] NEVES, Marcelo. Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 20:19:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador